Tribunal: STF
Processo: HC 183617
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 1.580.373/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). 
    Segundo a inicial acusatória, o paciente 
    [...] transportava, com a finalidade de posterior comercialização, 36 (trinta e seis) tabletes da substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", que pesados totalizaram 45,00kg (quarenta e cinco quilos), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa (Doc. 12, fls. 21-22):
    - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO - TESE NÃO ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTITÓXICO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL – INCABÍVEL – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – EXASPERAÇÃO CALCADA EM FUNDAMENTO IDÔNEO - PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Exsurgindo do caderno processual elementos de convicção consistentes, colhidos em ambas as fases, em conjunto probatório seguro, acerca da autoria, materialidade e comportamento doloso imputados, voltados à traficância imputada, não há falar em absolvição, tampouco em incidência do in dubio pro reo. 
    Para a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos, mister se faz preenchimento dos requisitos cumulativos abordados no dispositivo, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas. Por corolário, diante das circunstâncias em que foi apreendido o carregamento de 45 quilogramas de maconha, distribuídos em 36 tabletes, em veículo adredemente preparado, com envolvimento de outras pessoas não identificadas e significativos traços de planejamento e estrutura organizacional incompatíveis com o benefício almejada, descabe a incidência da correspondente minorante. 
    Em casos desse jaez, na primeira fase da dosimetria, devem ser analisadas não apenas as diretrizes espelhadas no artigo 59, do Código Penal, como, também, a natureza e o quantum de entorpecente apreendido, sendo certo que estas últimas moduladoras prevalecem sobre aquelas, nos termos preconizados no artigo 42 da Lei Antidrogas. Assim, não há falar em desproporcionalidade na fixação da reprimenda acima do mínimo legal, notadamente diante da significativa quantidade da substância apreendida, a justificar a exasperação da pena tal como procedido. 
    A especificação do regime prisional inicial não está atrelada única e exclusivamente ao quantum que porventura venha a ser concretamente fixado, cabendo ao julgador, no momento oportuno, quando da prolação de sentença, efetuar tal apreciação também à luz das diretrizes elencadas no artigo 59 do Código Penal, conforme preceitua o artigo 33, § 3º, do mesmo diploma, e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, atento ao disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas. Destarte, tratando-se de traficância de grande quantidade de substância entorpecente e atento, ainda, às particularidades que revestem o caso concreto, incabível a fixação de regime que não o fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo porque o perigo que a lei pretende obstar não é apenas o individual, mas, sobretudo, o coletivo e, nesse contexto, visando à reprovação e à prevenção, inerentes à suficiência da reprimenda, o regime prisional adotado pelo sentenciante deve ser mantido. 
    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.
    Com o parecer, recurso conhecido e desprovido. 
    Buscando a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 14, fl. 20 e Doc. 15, fls. 1-5), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 17, fls. 18-21). O subsequente Agravo Regimental foi assim julgado pela Sexta Turma: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, quando essas evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas.
    2. A Corte estadual concluiu que o Agravante se dedicava habitualmente a atividades criminosas não apenas devido à quantidade e à natureza da droga apreendida – 45kg (quarenta e cinco quilogramas) de maconha – mas, também, em razão do sofisticado modus operandi delitivo, no qual foi utilizado veículo especialmente preparado para o transporte das drogas entre os municípios de Campo Grande/MS e Três Lagoas/MS, constatando-se o envolvimento de diversas pessoas na logística criminosa.
    3. Uma vez constatada, pela instância ordinária, a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo em razão da dedicação habitual do Recorrente a atividades criminosas, a modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera que o paciente faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Enfatiza que é de todo inadmissível presumir-se que o ora paciente dedique-se a atividade criminosa ou integre uma organização criminosa pela natureza e/ou quantidade da substância entorpecente, que no caso dos autos trata-se de 45 kg de maconha - droga de menor potencial ofensivo. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, com a consequente mudança do regime inicial de cumprimento da pena. 
    É o relatório. Decido. 
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
    Na espécie, a impossibilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 
    [...] Com efeito, as instâncias ordinárias, ao afastarem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, consignaram que o Recorrente integra organização criminosa e se dedica habitualmente ao crime de tráfico, o que se depreende da elevada quantidade de drogas encontradas em seu poder – 45kg (quarenta e cinco quilogramas) de maconha – e do sofisticado modus operandi delitivo empregado para o transporte do entorpecente entre os municípios de Campo Grande/MS e Três Lagoas/MS. 
    Confira-se, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão estadual: 
    "Destarte, a despeito da primariedade do recorrente, não há como ignorar os requintes de organização da operação que integrava. 
    A propósito, gize-se que 'a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa.' 
    Com efeito, não pode ser ignorado que a situação versa sobre quantidade correspondente a 36 (trinta e seis) tabletes de maconha, totalizando 45kg (oitenta e nove quilogramas), acondicionados no interior das portas traseiras, banco traseiro e encosto dos bancos dianteiros de veículo a tanto adredemente preparado, aliás, VW/Novo Gol TL MC, de considerável valor no mercado, verificando-se, também, envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas até o momento, pagamento de recompensa significativa (R$ 3.000,00), afigurando-se inverossímil, portanto, que tal operação pudesse ter sido tratada açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento. 
    Frente à complexidade da trama e aos valores envolvidos, é evidente que os componentes do grupo, ainda que eventualmente restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação desse porte não se elabora ou executa-se de um dia para outro, apressadamente, mas sim orquestrada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento. 
    E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, encontrava-se o acusado efetivamente envolto. 
    Observe-se, inclusive, que o fato de o carro ter sido previamente preparado se coaduna a esse contexto, delineando significativos traços de planejamento, organização e de estrutura incompatíveis com o benefício almejado." (fl. 284; sem grifos no original.) 
    Desse modo, uma vez constatada pelas instâncias ordinárias, com amparo em elementos concretos presentes nos autos, a dedicação do Agravante às atividades criminosas, a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7/STJ.
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro de que houve a apreensão de 45kg da substância entorpecente conhecida como "maconha" - distribuídos em 36 tabletes, acondicionados no interior das portas traseiras, banco traseiro e encosto dos bancos dianteiros de veículo a tanto adredemente preparado - destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    IV - Ordem denegada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente